Tribunal: TJMT
Processo: 0005746-45.2019.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005746-45.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Vieira Dias Filho (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KAWANI FERREIRA CIRILO - CPF: 063.043.151-55 (VÍTIMA), JOSÉ VIEIRA DIAS FILHO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005746-45.2019.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSÉ VIEIRA DIAS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART
. 129, § 9o, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇA PRATICADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DAS LESÕES CORPORAIS – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PLEITEADA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO

ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para que o crime de ameaça reste caracterizado de forma autônoma, exige-se, obrigatoriamente, que o mal injusto e grave prometido seja futuro.

A circunstância de o agente ter praticado o delito “
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
” já está intrinsicamente relacionada à figura típica do art. 129, § 9o, do Código Penal, configurando claro
bis in idem
a aplicação

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005746-45.2019.8.11.0018

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSÉ VIEIRA DIAS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou
JOSÉ VIEIRA DIAS FILHO
à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, porém o absolveu da imputação quanto ao crime previsto no art. 147 do mesmo diploma, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 181456791).

Em apertada síntese, o órgão ministerial requer a condenação do acusado pela prática do delito do art. 147 do Código Penal, “
pelo fato de que não se identificou nexo de subordinação entre a ameaça e a lesão corporal sofridas pela vítima resultando, pois, de condutas autônomas
” (cf. Id. n.o 181456798).

Pleiteia também a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da circunstância agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Nas contrarrazões, a defesa refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 181457254).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 182422689).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005746-45.2019.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
JOSÉ VIEIRA DIAS FILHO
como incurso nas disposições do
art. 129, § 9o, c/c o artigo 61, II, “f”, e art. 147,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06
, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 181456765 – pág. 1-3)
:

“[...]
FATO 1

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 3 de agosto de 2019, por volta das 19h, na residência vizinha ao endereço rua das Hortências, no 422-N, bairro Portal das Flores, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado JOSÉ FILHO VIEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Kawani Ferreira Cirilo.

FATO 2

Consta ainda que, no dia 3 de agosto de 2019, por volta das 19h, na residência localizada rua das Hortências, no 422-N, bairro Portal das Flores, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado JOSÉ FILHO VIEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, com palavras, sua ex-esposa Kawani Ferreira Cirilo, de causar-lhe mal injusto e grave.

NARRATIVA FÁTICA

Ressai dos autos que denunciado e vítima conviveram em situação conjugal por aproximadamente 3 (três) meses.

Consta que, no dia dos fatos, ambos participavam de uma festa que ocorria em uma residência vizinha a deles, quando, sem motivos, o denunciado puxou forte a vítima pelo braço, apertou seu pescoço e ameaçou-a de morte. Não bastasse, arrastou-a para sua residência e novamente segurou-a pelo pescoço, passando a afirmar que a mataria com um canivete que trazia consigo.

Ressai que, ao perceber o canivete, a vítima conseguiu desvencilhar-se e gritar por socorro, momento em que foi salva por vizinhos que lograram em conter o denunciado, que após isso, evadiu-se do local [...]”.

Quando auscultada na delegacia, a vítima, KAWANI FERREIRA CIRILO, narrou
(cf. Id. n.o 181456765 – pág. 12/13)
:

“[...] QUE diz ter convivido em situação conjugal de fato com José Filho Vieira por aproximadamente três meses; QUE em horário aproximado das 19 horas do dia 03.08.2019, diz que se encontrava em uma festa de aniversário de um filho de uma colega sua, Vanessa Souza, que mora em uma casa vizinha à sua, no bairro Portal das Flores, nesta cidade, na companhia de José Filho, onde diz ter ingerido quatro latas de cerveja alcoólica na companhia dele, quando José Filho, o qual se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica, sem motivo aparente, lhe puxou fortemente por um dos braços para um canto, lhe segurou com uma das mãos pelo pescoço, lhe esganando, e que apesar de ter gritado, acredita que pelo volume alto do som que estava ligado naquele local, acredita que ninguém tenha percebido tais agressões;
QUE diz que José Filho lhe arrastou até a casa onde juntos convivem, onde ele lhe ameaçou dizendo que iria lhe matar;

QUE diz que José Filho lhe segurou pelo pescoço com as duas mãos e disse que iria lhe levar até os fundos da casa onde residem e iria lhe matar com um canivete que ele tinha
, quando diz ter percebido que ele estava com o mencionado canivete, diz ter se jogado no chão, conseguindo se livrar de José e corrido pedindo por socorro; QUE diz que José Filho conseguiu lhe segurar e lhe arrastar à força para dentro do quintal de sua casa, porém diz ter gritado muito por socorro, e que dois vizinhos, Alisson Júnior e Jonathan, pularam o muro e conseguiram segurar José Filho. QUE diz que José Filho, ao perceber que ligaram para a polícia, pulou um dos muros e fugiu do local; QUE devido às agressões físicas sofridas por José Filho, diz ter restado com um arranhão no rosto e com muita dor na garganta, devido ele ter lhe esganado; QUE diz que desde o citado fato se encontra separada de José Filho; QUE esclarece que tem o costume de ingerir bebidas alcoólicas na companhia de José Filho, e que ele mesmo sabendo que possui 17 anos, sempre lhe forneceu bebidas alcoólicas para que juntos consumissem; QUE diz que desde o dia de ontem, 04/08/2019, tem recebido ligações telefônicas do número (66) 99932-4357, na qual o interlocutor diz ser o Policial Civil Chiquinho, diz que está à procura de José para prendê-lo, e que tem que vir até esta Unidade Policial, porém, acredita que o interlocutor seja José Filho; QUE diz estar com medo de que José Filho lhe faça algum mal injusto ou lhe mate; QUE depois de ter sido esclarecida sobre a processualística jurídica, diz desejar representar criminalmente contra José Filho Vieira e requer a abertura de processo investigativo contra ele [...]”.

ALISSON JÚNIOR DIAS FARIAS, sobrinho do acusado, relatou ao delegado de polícia
(cf. Id. n.o 181456765 – pág. 39/40)­
:

“[...] QUE é sobrinho de José Filho Vieira, e que ele conviveu em situação conjugal de fato com Kawani Ferreira Cirilo durante três meses; QUE em horário aproximado das 19 horas do dia 03/08/2019, se encontrava em uma festa de aniversário na casa de uma amiga, no Bairro Portal das Flores, nesta cidade, e que na festa se encontravam também José Filho Vieira, Kawani Ferreira Cirilo, Rosecler Vieira Dias e o primo Jhonatan Vieira da Paixão; QUE diz que José filho se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica, mas se encontrava ainda um pouco sóbrio, e que Kawani estava muito embriagada; QUE diz que em determinado momento, José e Kawani passaram a discutir, e que não viu José puxar fortemente um dos braços de Kawani e apertar o pescoço dela; QUE diz que não viu José apertar e esganar o pescoço de Kawani; QUE diz que de maneira nenhuma ouviu José gritar em tom de ameaça dizendo que mataria Kawani; QUE diz que não viu José com um canivete; QUE esclarece que a discussão entre José Vieira e Kawani iniciou na festa de aniversário, e depois eles se retiraram discutindo em direção a casa que moravam, que se localizava ao lado onde ocorria a festa de aniversário; QUE diz que José Vieira e Kawani continuaram discutindo em voz alta, e que mesmo estando no quintal ao lado, pôde ouvir gritos de Kawani, e por esse motivo pulou o muro juntamente com Jonathan; QUE diz que na residência de José Vieira e Kawani presenciou o momento em que Kawani disse para José: “seu corno”; QUE diz que José Vieira, ao ser chamado de corno, foi para cima de Kawani, empurrando-a, e que nesse momento empurrou José Vieira para que ele parasse; QUE Jonathan apenas observou o que estava acontecendo, sem intervir; QUE diz que em determinado momento sua tia Rosicler compareceu na residência e desferiu um tapa no rosto de José Vieira para que ele cessasse a briga com Kawani; QUE questionado quem ofereceu bebida alcoólica para Kawani, disse que ela tem o costume de ingerir bebidas alcoólicas, e que na festa ela se serviu, contudo, José Vieira estava ao lado dela e não a conteve; QUE diz que José Vieira se encontra trabalhando em fazendas da região, e não sabe informar o endereço dele, e que seu primo Jhonatan reside na cidade de Barra do Bugres/MT, e não possui o endereço ou contato dele [...]”.

A autoridade policial também ouviu ROSICLER VIEIRA DIAS, irmã do réu. Vejamos o que ela disse na ocasião
(cf. Id. n.o 181456765 – pág. 41/42)­
:

“[...] QUE é irmã de José Filho Vieira, e que ele conviveu em situação conjugal de fato com Kawani Ferreira Cirilo durante três meses; QUE em horário aproximado das 19 horas do dia, 03/08/2019, se encontrava em uma festa de aniversário na casa de uma amiga, no Bairro Portal das Flores, nesta cidade, e que na festa se encontravam também José Filho Vieira, Kawani Ferreira Cirilo, seus sobrinhos, Alisson Junior Dias Farias e Jhonatan Vieira da Paixão; QUE diz que José filho se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica, mas ainda estava um pouco sóbrio, e que Kawani estava muito embriagada; QUE diz que em determinado momento José e Kawani passaram a discutir, e que não viu José puxar fortemente um dos braços de Kawani e apertar o pescoço dela; QUE diz que não viu José apertar e esganar o pescoço de Kawani; QUE diz que de maneira nenhuma ouviu José gritar em tom de ameaça dizendo que mataria Kawani, e que não viu José com um canivete; QUE esclarece que a discussão entre José Vieira e Kawani iniciou na festa de aniversário, e depois eles se retiraram discutindo em direção à casa que moravam, que se localizava ao lado de onde ocorria a festa de aniversário; QUE diz que José Vieira e Kawani continuaram discutindo em voz alta, e que em determinado momento lhe chamaram para comparecer na residência ao lado, em que morava José Vieira e Kawani; QUE diz que assim que chegou na residência viu Kawani sobre José Filho, e que em determinado momento viu José armando um tapa em direção à Kawani; QUE diz ter puxado José Vieira e desferido aproximadamente cinco tapas no rosto dele, e que ele se retirou da residência; QUE diz que Kawani permaneceu gritando chamando a polícia; QUE seu sobrinho Jnonatan reside na cidade de Barra do Bugres/MT, e não possui o endereço ou contato dele [...]”.

JOSÉ FILHO VIEIRA, por sua vez, quando interrogado na fase policial, respondeu (cf. Id. n.o 181456765 – pág. 44/46):

“[...] QUE durante cinco meses conviveu em situação conjugal de fato com Kawani Ferreira Cirilo, e que moravam na residência localizada na Rua das Ortências, 432, Bairro Portal das Flores, nesta cidade; QUE alega que, em horário aproximado das 18h15min do dia 03/08/2019, compareceu em uma festa de aniversário na casa de uma amiga, no Bairro Portal das Flores, nesta cidade, e que Kawani já se encontrava na festa embriagada; QUE alega que no dia 03/08/2019, Kawani contava com dezessete anos de idade e que ela não ingeriu bebidas alcoólicas na sua companhia; QUE alega que na festa se encontravam também Rosecler Vieira Dias e os primos, Alisson e Jhonatan Vieira da Paixão; QUE alega que não estava embriagado e que passou a discutir com Kawani porque ela lhe chamou de corno; QUE alega jamais ter puxado fortemente um dos braços de Kawani e de maneira nenhuma apertou ou esganou o pescoço dela; QUE alega jamais ter dito em tom de ameaça que mataria Kawani e que de maneira nenhuma portava um canivete; QUE alega ter se retirado da festa na companhia de Kawani, e que na residência ela continuou chamando de corno, filho da puta, viado e vagabundo; QUE alega que em determinado momento empurrou Kawani, e que ela caiu ao solo porque estava embriagada; QUE alega que Alisson e Jhonatan pularam o muro da sua residência porque Kawani estava gritando, e que Alisson lhe empurrou para que saísse da residência; QUE alega que Rosecler compareceu na sua residência, lhe ordenou que parasse de discutir, e logo após Rosecler desferiu cinco ou seis tapas no seu rosto, e que nesse momento se retirou da residência; QUE seu primo Jhonatan reside na cidade de Barra do Bugres/MT, e não possui o endereço ou contato telefônico dele; QUE esclarece que é a quinta ou sexta vez que comparece nesta Delegacia em decorrência de brigas com mulheres que já conviveu em situação conjugal de fato e acrescenta que todas as vezes foram causadas porque a “mulher” ingere bebidas alcoólicas e não sabe se controlar; QUE alega já ter sido alcoólatra, mas deixou a bebida alcoólica há 12 meses [...]”.

Na instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos da vítima, KAWANI FERREIRA CIRILO, e da irmã do acusado, ROSICLER VIEIRA DIAS.

Devido à mudança injustificada de endereço e à consequente impossibilidade de intimação para a audiência, foi decretada a revelia do réu, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Quando questionada, KAWANI FERREIRA CIRILO respondeu:

“[...]
Ministério Público:
Sobre esse fato, aqui, a senhora gostaria de contar para nós o que aconteceu?

Kawani:
Foi em uma festa de aniversário de uma criança de dez anos, ele estava com muito ciúme de mim, aí me chamou para a frente da casa, aí me arrastou para a minha casa, me enforcou,
pegou um canivete para mim e me ameaçava, falava que ia me matar
, porque ele estava com muito ciúme.

Ministério Público:
Entendi. A senhora, na época, chegou a ficar com algum machucado, algum roxo ou vermelhão, assim, no corpo?

Kawani:
Sim, eu fiquei com o olho inchado, porque ele passou a unha no meu olho, hematomas debaixo do pescoço, nos braços.

Ministério Público:
A ameaça, assim,
ele apontava o canivete para a senhora e dizia que queria matar a senhora? Era isso?

Kawani:

Isso, ele apontava e falava que ia me matar se eu não parasse de gritar.

Ministério Público:
Entendi. Essa foi, assim, a última vez, pelo que a senhora disse. Em outras ocasiões, já tinha acontecido esse tipo de situação com a senhora?

Kawani:
Não, foi a primeira e última vez.

Ministério Público:
Entendi.

[...]

Defesa:
No dia vocês estavam em uma festa, não é isso?

Kawani:
Isso.

Defesa:
A senhora tinha bebido muito?

Kawani:
Não, eu não bebia.

Defesa:
Não bebia?

Kawani:
Não, só ele, mesmo.

Defesa:
As agressões ocorreram na festa, ou depois que vocês foram para casa?

Kawani:
A agressão ocorreu quando ele me tirou para fora da festa.

Defesa:
Fora da festa, mas aí foi na rua? Onde é que foi?

Kawani:
Foi na rua, e, como a minha casa era praticamente do lado, ele me arrastou para dentro de casa.

Defesa:
Em algum momento a senhora foi para cima dele para agredir, também, na festa, a senhora ficou com alguma crise de ciúme também?

Kawani:
Não!

Defesa:
A agressão foi que ele foi te empurrar e você caiu, que você foi para cima dele, ou não?

Kawani:
Não, foi porque eu tentei correr dele, ele me puxou, no que ele me puxou, eu me joguei no chão e gritei socorro [...]”.

ROSICLER VIEIRA DIAS, por sua vez, declarou o seguinte em juízo:

“[...]
Ministério Público:
A senhora sabe a respeito disso aqui, viu isso acontecer, ficou sabendo o que aconteceu?

Rosicler:
Doutor, aconteceu assim, nós fomos em um aniversário, aí estava ele e ela alcoolizados. Aí como eu fiquei no aniversário para traz, quando eu cheguei lá, eu não vi ele batendo, mas diz ela que ele estava batendo nela, aí eu entrei e bati nele.

Ministério Público:
Entendi. A senhora sabe se o José e a Kawani se separaram, se eles continuaram juntos?

Rosicler:
Separaram.

Ministério Público:
Hoje eles estão separados?

Rosicler:
Sim, senhor.

Ministério Público:
E aí, naquele dia, a senhora chegou a ouvir da Kawani, assim, ou do José, mesmo, se ele estava falando alguma coisa de ameaçar ela, que ele ia matar ela, fazer alguma coisa contra ela?

Rosicler:
Doutor, eu não vi isso, porque eu só cheguei na briga, tirei ele e bati nele, aí ela estava gritando, falando que ele tinha batido nela, que não sei o que, mas eu não vi.

Ministério Público:
E a senhora chegou a ver se ela estava machucada, assim? A Kawani estava com alguma marca roxa, vermelha, no corpo?

Rosicler:
Não estava com marca nenhuma [...]”.

Como dito, encerrada a instrução processual, JOSÉ VIEIRA DIAS FILHO restou condenado à pena de 3 (três) meses de detenção pela prática do delito de lesões corporais em ambiente doméstico e familiar.

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente apelo buscando a condenação do acusado também pelo delito de ameaça, alegando, em suma, que o “
recorrido agrediu a vítima, depois a ameaçou, o que demonstra que esta não precedeu e nem foi proferida no contexto das lesões corporais, não justificando a absorção
”.

Pede também a aplicação da circunstância agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

No entanto, razão não lhe assiste.

Para que o crime de ameaça reste caracterizado de forma autônoma, exige-se, obrigatoriamente, que o
mal injusto e grave prometido seja futuro
.

Sobre o assunto, interessante o posicionamento exposto na doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] Ameaçar, como se viu, é
anunciar um mal futuro, ainda que próximo
, não tendo cabimento uma pessoa ser processada pelo delito de ameaça quando diz que vai agredir a vítima de imediato, sendo segurada por terceiros que separam a contenda. Ou o agente busca intimidar o seu oponente, prometendo-lhe a ocorrência de um mal injusto e grave que vai acontecer, ou está prestes a cometer um delito e avizinha-se dos atos executórios, portanto, de uma tentativa, caso não chegue à consumação. A preparação de um crime não necessariamente constitui-se em um crime autônomo, ou seja, ameaça. Ex.: o sujeito diz que vai pegar a arma para matar o seu rival, o que, de fato, está fazendo. Deve ser considerado um ato preparatório ou até mesmo executório de um delito de homicídio. Se o objeto do crime é justamente a tranquilidade de espírito da pessoa ¿ que, de fato, não há durante uma contenda -, como se pode chamar de ameaça o anúncio de uma mal imediato? Durante uma discussão, alguém toma às mãos uma faca e diz que vai furar o oponente... seria ameaça ou tentativa de lesão corporal? Cremos ser um ato preparatório ou executório, conforme o caso, do delito de lesão corporal [...].”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 12. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 - Pág. 738/739)

No presente caso existe uma clara
interdependência entre as lesões corporais e as ameaças
, sendo impossível identificar desígnios autônomos entre as duas condutas sucessivamente praticadas pelo recorrido.

Quando questionada em juízo, a vítima respondeu:

“[...]
Ministério Público:
Sobre esse fato, aqui, a senhora gostaria de contar para nós o que aconteceu?

Kawani:
Foi em uma festa de aniversário de uma criança de dez anos, ele estava com muito ciúme de mim, aí me chamou para a frente da casa, aí
me arrastou para a minha casa, me enforcou, pegou um canivete para mim e me ameaçava, falava que ia me matar, porque ele estava com muito ciúme
[...]”.

Especificamente quanto às ameaças, disse:

“
[...]
Ministério Público:
A ameaça, assim,
ele apontava o canivete para a senhora e dizia que queria matar a senhora? Era isso?

Kawani:

Isso, ele apontava e falava que ia me matar se eu não parasse de gritar
[...]”.

Observa-se, portanto, que
as ameaças ocorreram no mesmo contexto fático das lesões corporais
- correspondendo a atos que o acusado anunciava praticar no
exato instante das agressões
, e não em momento futuro -, não configurando a conduta uma figura típica autônoma, mas sim mero elemento acidental do delito mais grave, de lesão corporal, circunstância que
justifica a aplicação do princípio da consunção
.

No mesmo sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO CORPORAL, INOCORRÊNCIA DA AMEAÇA E INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EMBRIAGUEZ - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA AGREDIDA COM MURROS NAS REGIÕES DA CABEÇA E PESCOÇO - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PREVALÊNCIA – MEIO IDÔNEO PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS – IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - AMEAÇA DE MORTE - AMEAÇA OCORRIDA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL – SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES E AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL – DIRETRIZ DO STJ - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES SIGNATÁRIOS DO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA AMEAÇA E READEQUAR AS PENAS. No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes às circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação. (TJMT, AP no 128857/2017; TJMT, AP no 29041/2018)
"O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”
(TJDFT, AP no 0004939-37.2017.8.07.0008) “Os firmes depoimentos judiciais dos policiais militares que lavraram o Termo de Constatação Etílica, no sentido de que o apelante conduzia o veículo automotor em visível estado de embriaguez [...] constituem acervo probatório suficiente à condenação dele no delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.” (AP no 0001616-72.2015.8.11.0011 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 14.6.2017) “A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (TJMT, AP no 147425/2017) A jurisprudência do c. STJ “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (HC no 578.638/SC). A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, segundo posição jurisprudencial firmada por este e. Tribunal (TJMT, Enunciado Criminal 33).”
(TJ-MT 00039820920178110078 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2021)

À vista disso, considerando a inexistência de desígnios autônomos entre as lesões corporais e as ameaças proferidas pelo acusado,
a manutenção do édito absolutório é medida que se impõe
.

No tocante ao reconhecimento da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal, entendo que a sua aplicação configuraria claro
bis in idem
, uma vez que a circunstância de o acusado ter praticado o delito “
prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher
” já está intrinsicamente relacionada à própria figura típica do art. 129, § 9o, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023